Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722435-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: J. X. J. D. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA (ID 71593225) em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71593217) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por J. X. J. D. em face da ora Apelante, julgou procedentes os pedidos. Na origem, a Autora requereu a autorização e o custeio de internação involuntária em clínica psiquiátrica, conforme prescrição médica, além de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob alegação de carência contratual. Ao julgar procedente o pedido, o Juízo de origem entendeu que: 1. A negativa de cobertura foi indevida, pois a situação da Autora se enquadra como emergência (art. 35-C da Lei 9.656/98), com carência de apenas 24 horas; 2. A cláusula de carência não se aplica a casos de urgência/emergência; 3. A recusa do plano agravou o sofrimento da Autora, justificando a indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o Apelante alega que: 1. Houve perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a Apelada não é mais beneficiária do plano de saúde da Apelante, pois a relação contratual entre a CEAM e a EASYPLAN (Administradora) foi encerrada; 2. Há a necessidade de se comprovar o cumprimento da obrigação contratual por parte da Apelada, que, por sua vez, comprova a quitação de sua cota-parte em favor da administradora EASYPLAN e de sua nova operadora NOVA SAÚDE, e não em favor da Apelante; 3. A Apelada agiu com má-fé ao omitir doença preexistente na declaração de saúde, contrariando a Súmula 609 do STJ; 4. A internação foi solicitada durante o período de carência, o que justifica a negativa de cobertura; 5. Não foram apresentados documentos médicos conclusivos que justificassem a urgência da internação; 6. A condenação por danos morais é indevida, pois não houve ato ilícito ou abalo à honra da Apelada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento da ilegitimidade passiva. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, afastar a condenação. Preparo recolhido (ID 71593227). Contrarrazões no ID 71593230. Parecer da 6a Procuradoria de Justiça Cível no ID 73266654, oficiando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR O Apelante alega a sua ilegitimidade passiva, a superveniente falta de interesse de agir da Apelada e violação ao art. 476 do Código Civil, em virtude da rescisão contratual entre a administradora do benefício (Easyplan) e a Operadora, ora Recorrente. De acordo com o art. 435 do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Além disso, o art. 1.014 do CPC dispõe o seguinte: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. No caso, a comunicação sobre a rescisão contratual ocorreu em 1o/10/2024 (ID 71593228). Logo, poderia ter sido apresentada antes mesmo da prolação da sentença ora recorrida. Ademais, a sua comunicação e juntada extemporânea do documento vieram sem qualquer justificativa e, consequentemente, sem a devida demonstração e comprovação respectiva da razão pela qual não foi acostado aos autos assim que obtida pelo Recorrente. Por tais razões, não conheço dos argumentos e do documento apresentado. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Em suas razões de apelação, a Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, inc. II, do Código de Processo Civil. O efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, em pedido formulado ao Relator, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC. Confira-se: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não obstante, no presente caso, apesar de a Apelante ter requerido a atribuição do efeito suspensivo a seu recurso, o fez de forma genérica, sem comprovar a probabilidade de seu provimento, ou, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. NASCIMENTO DO SEGUNDO FILHO. ISONOMIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), julgou procedente o pedido para majorar a pensão alimentícia de 13% para 15,5% (quinze e meio por cento) dos rendimentos brutos do requerido. 2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito do recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente o pedido de concessão da justiça gratuita. 3. Nos termos do artigo 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso contra o decisum que majorou a obrigação alimentar. 4. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil. 5. Demonstrado que parte da obrigação alimentar, referente à inclusão do menor no plano de saúde corporativo do alimentante, não foi devidamente cumprida, forçando a contratação de plano de saúde particular, impõe-se a majoração da obrigação pecuniária. 6. Os alimentos serão fixados com base não só na possibilidade do genitor devedor da obrigação, mas também considerando a necessidade dos alimentandos e as suas particularidades, mostrando-se possível a fixação da verba alimentar em patamares diferenciados, não havendo se falar em violação da isonomia. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1255494, 00080789120178070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Desta forma, não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista a alegação genérica e ausência de comprovação dos requisitos dos art. 1.012, § 4o, do CPC. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Apelante insiste nas mesmas alegações de omissão de doença preexistente e exigência de carência. No entanto, ao repetir os argumentos já analisados, o Apelante ignorou outros fundamentos da sentença. Nesse contexto, o Juízo de origem sustentou que a Operadora não realizou diligências prévias à contratação do plano para averiguar o real estado de saúde da segurada no momento da contratação. Além disso, pontuou que a situação clínica da Autora se amolda àquela prevista no art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98. Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Além disso, os demais fundamentos da sentença não impugnados pelo Apelante são suficientes para manter a decisão recorrida, o que torna inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025 16:59:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador